Tribunal: TJES
Processo: 5011809-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 50
11809-97
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
:
FUN FILMES SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO
EXECUTA
DO NOS SISTEMAS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. D
iante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais elencados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011809-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FUN FILMES SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO
EXECUTA
DO NOS SISTEMAS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. D
iante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais elencados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 50
11809-97
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
:
FUN FILMES SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a decisão
proferida pelo
Juízo
da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
/ES
que, nos autos da
execução fiscal

nº
50
02522-82
.20
16
.8.08.0024

ajuizada
em desfavor
de

FUN FILMES SERVIÇOS LTDA E OUTROS
,
indeferiu o pedido de realização de buscas
d
e bens do executado
no sistema judicia
l
INFOJUD.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a
reforma
da decisão, em virtude da possibilidade de utilização dos sistemas judiciais de informação para obtenção do endereço da parte requerida, considerando o princípio da cooperação.

P
ois bem,
examinando a decisão agravada, verifico que
o juízo
a quo
indeferiu o pedido de consulta junto ao sistema judicial informatizado INFOJUD, fundamentando que por ser medida excepcional, deve haver a comprovação do esgotamento das diligências próprias que possui para a obtenção da informação sobre os bens em nome do executado.

Contudo
,
diante das tentativas infrutíferas de localização de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, e de veículos por meio do RENAJUD, é plenamente possível a efetivação da consulta junto ao sistema judicial INFOJUD, sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse
sentido
, tem-se que o
Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

Assim sendo
, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Inclusive
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
afirmando a possibilidade de
utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Igualmente
,
colaciono
a mais recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no RESP 1184039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (TJES; AI 0015889-26.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0029175-71.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Portanto
,
a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao resultado útil do processo,
de modo que deve ser
provido o recurso.

P
or tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para
determinar sejam realizadas a consulta junto ao sistema judicia
l
INFOJUD a fim de localizar possível endereço d
a executada/agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões